Tribunal: TJDFT
Processo: 0751084-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SULZ E KOCH – ADVOGADOS ASSOCIADOS em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de dispensa de caução para levantamento de depósito em cumprimento de sentença provisório. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo Civil (ID 54687735). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 55001437). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006